Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710765-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão proferida na ação anulatória n. 0701088-93.2024.8.07.0010, que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 187317331): Trata-se de ação contra procedimento administrativo de revisão de consumo de energia elétrica relativo a unidade consumidora que é supermercado, com faturas de energia mensais por volta de R$65.000,00 (ID 187272642). Inicialmente não se verifica ilegalidades ou abusividades no procedimento formal de elaboração de TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção e o sequencial exame técnico dos medidores. O autor argumenta que o fato de o exame técnico da requerida não confirmar todas as declarações iniciais do TOI seria motivo para sua ilegalidade. Contudo, como é evidente, o exame técnico realizado no laboratório da requerida prevalece sobre o TOI, e as eventuais inconsistências observadas neste segundo exame não anulam a atuação inicial, valendo as conclusões finais da requerida. Que pode ser resumida assim: “Após a operação policial em conjunto com a Neoenergia, foram identificadas outras unidades relacionadas a Rede de Supermercados Vivendas que não haviam sido inspecionadas na operação. Posteriormente as equipes técnicas da Neoenergia compareceram a esses locais para realizar a inspeção, porém nesse intervalo de tempo, na tentativa de evitar a aplicação do TOI, as irregularidades foram desfeitas antes que a as equipes fossem ao local, porém a retirada das irregularidades deixou vestígios que comprovam o procedimento irregular na unidade consumidora. No ato da fiscalização foi constatado uma perfuração no circuito das fases A e B, característico de jumper no qual é utilizado um alfinete para interligar as fases fazendo com que a energia elétrica não seja medida corretamente”. Também verifico que houve a concessão do direitos fundamentais nas relações entre particulares, relativamente ao exame da defesa administrativa do autor e exame do recurso, ID 187272631 (resposta ao recurso da parte) e ID 187272634 (reposta da ouvidoria ao inconformismo da parte), por meio dos quais a Neoenergia indica a existência de irregularidades na rede de energia elétrica do imóvel ocupado pela autora e explica, de forma pormenorizada, tais irregularidades. Houve efetivo exame das questões formais e meritórias apresentadas pelo autor, embora a resposta tenha sido contrária a seus interesses. Confiram-se trechos: (187272631) Constatada a irregularidade, a Neoenergia, através da unidade de Recuperação de Energia, poderá efetuar a cobrança do período irregular a fim de reaver os valores que não foram faturados. Neste ponto, conforme dispõe a Resolução ANEEL 1.000/21, artigo 596, a Companhia poderá efetuar a cobrança de até 36 meses (...) Embora pertinente, este raciocínio encontra um equívoco posto que os 18 ciclos cobrados levam em consideração que a unidade nasceu com irregularidade. Essa afirmação só é possível pois o consumo é incompatível quando comparado com unidades do mesmo porte e com as correntes encontradas no ato da inspeção, 31/10/2023 Outro fator predominante para a afirmação de que a unidade tenha nascido e permanecido com irregularidades está no seu consumo médio, ou seja, porquanto o gráfico acima sinaliza um consumo entre 50.000 e 80.000 kWh, é sabido que o consumo médio de um supermercado Internal Use do porte desta unidade supera os 150.000 kWh, isto é, nitidamente há um consumo incompatível com o porte da unidade. Por fim, no que tange ao período de cobrança, a Companhia efetuou os cálculos de recuperação com atenção a premissa contida no §2o, senão vejamos (...) Nesses termos, ratificamos que a cobrança de 18 ciclos encontra-se justificada pela limitadora existente, qual seja: a última fiscalização ocorrida antes da operação policial. Não fosse esta limitadora, haveria a cobrança de 36 meses. (...) No ato do levantamento de cargas o impugnante reclama que não houve a descrição dos equipamentos instalados e que de forma “errônea” a Distribuidora apenas sinalizou o levantamento das correntes encontradas: (...) Para compreender a possibilidade de se utilizar o levantamento de correntes basta imaginarmos uma residência. Nessa hipótese precisamos considerar que a residência foi fiscalizada e no ato dessa inspeção estavam consumindo energia uma geladeira, lâmpadas, máquinas de lavar, de secar, chuveiro, TVs entre outros aparelhos. Ao invés de efetuar o levantamento de cargas (contagem de aparelhos), os técnicos prontamente realizaram a aferição de correntes de modo que cada corrente trouxe ao eletricista um valor. Esse valor nada mais é do que a carga total conectada à rede elétrica, ou seja, podemos dizer que as correntes levantadas refletem o consumo real da unidade no ato da inspeção. (...) Diante do exposto, após reanálise do procedimento de cobrança de Recuperação de Energia, o pleito pelo cancelamento do TOI foi INDEFERIDO O TOI indica indícios de violação de elementos e cabos relacionados à medição do consumo de energia elétrica, com a consequente retirada do marcador para exame no laboratório da requerida. O autor indica que não houve marcação incorreta do consumo, embora o próprio Laudo produzido unilateralmente pelo autor confirme que os elementos de medição não estavam integrais. Confiram-se trechos do laudo unilateral do autor: 186122991 No que se refere a chave de aferição, foi analisada juntamente com o medidor no laudo e observado que a parte de trás da mesma estava violada, foi realiza da inspeção visual minuciosa e não foi verificada nenhuma anomalia que altera -se a passagem de corrente até o medidor, também que o condutor do potencial B estava carbonizado, porém estava normalmente passando corrente, o que foi comprovado com o teste de continuidade que foi realizado, também foi observado que havia pequenas perfurações apenas na isolação dos cabos da corrente do potencial C e do neutro, porém não estavam interrompidos Assim, havendo consumo muito mais baixo que o normalmente utilizado para este tipo de empreendimento comercial (cuja média seria por volta de 150 mil kWh) e violações, furos, carbonizações, restou adequada a realização de TOI seguido de exame dos medidores. Confiram-se trechos da Fatura com a conclusão sobre a cobrança 187272638. (...) Contudo três situações fazem surgir a necessidade de maiores esclarecimentos quanto ao valor indicado como de carga não cobrada pela requerida (diferenças apuradas). Não utilização da média de consumo dos doze anterior ao período da inspeção, mesmo tendo o autor indicado que houve faturas nos meses de abril de 2021 a março de 2022. O consumo de energia elétrica após a inspeção e correção dos aparelhos de medição não modificou de forma significativa, mantendo uma média de custo pouco maior que R$65.000,00 ( o valor não dobrou). Ainda, a indicação de valor de consumo pela companhia foi bem maior do que a média esperada para este tipo de empreendimento, já que a conclusão foi em arbitrar um consumo mensal por volta de 173912 kWh, nos 18 meses de inspeção. Nesta situação, entendo que deve ser concedida a tutela antecipada, a fim de suspender a cobrança alvo da lide, até decisão ulterior. Ressalta-se que o autor deverá pagar as contas posteriores a inspeção de forma regular, sob pena de a companhia elétrica aplicar as sanções legais pelo inadimplemento. Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela de urgência para suspender a cobrança da conta de luz alvo da lide, de instalação n. 948116, código cliente n. 1.137.322 -9, no valor de R$ 1.048.976,50, com vencimento em fevereiro de 2024. Proibindo que a requerida faça cobrança, protestos ou que suspenda o fornecimento de energia em decorrência da referida conta até decisão ulterior. No agravo de instrumento (ID 57045717), a empresa agravante requer a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para que seja “atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, portanto, revogando-se a tutela de urgência deferida em primeiro grau para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015” (p. 45). Para tanto, afirma que a decisão suspendeu a cobrança da fatura mesmo reconhecendo a regularidade do procedimento e que de nada adiantará o julgamento de mérito caso não antecipada a tutela recursal. Afirma ser necessária a concessão da tutela de urgência, sob pena de constrangimento patrimonial e afronta ao direito constitucional à ampla defesa e ao devido processo legal. Preparo recolhido (ID 57045721). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando atentamente os autos principais, a parte agravada juntou contestação no feito no dia 18/03/2024, não tendo sido oportunizado o prazo para apresentação de réplica. Assim, evidencia-se que o feito ainda não foi saneado e a instrução probatória ainda não aconteceu, o que demanda cautela no deferimento de medidas liminares, especialmente com relação à delimitação da matéria fática em dicussão. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, o argumento de que o juízo na origem deixou de considerar fatos indispensáveis para a resolução da ação não se sustenta. A regularidade ou não do procedimento e a aplicação da Resolução ANEEL 100/2021 somente pode ser verificada após a instrução processual, oportunidade na qual as partes poderão produzir as provas que entenderem necessárias e formularem as alegações de cunho jurídico, exercendo o efetivo contraditório e ampla defesa. Nesse aspecto, a existência de fraude ou não por parte do consumidor também necessita de dilação probatória, de modo a não ser possível falar em fraude incontroversa com base em documentos produzidos unilateralmente e sem apreciação do Poder Judiciário. É importante mencionar que a discussão sobre a legalidade ou não da cobrança é o próprio mérito da ação principal, de modo que o pronunciamento deste juízo em liminar de agravo de instrumento significaria inescapável supressão de instância. Embora a empresa alegue violação ao contraditório e à ampla defesa, a concessionária apresentou contestação no feito originário (ID 190377119) e juntou diversos documentos. Por isso, não vislumbro qualquer mácula no procedimento adotado pelo juízo na origem, restando ausente o requisito da plausibilidade do direito. Quanto ao requisito do receio de dano irreparável, a alegação de que a suspensão das cobranças dos valores questionados em ação anulatória causaria constrangimento patrimonial não se trata de alegação hipotética, desprovida de qualquer prova nesse sentido. Nesse aspecto, não há qualquer indício de que postergar o pagamento desta fatura acarretaria, de fato, em prejuízo financeiro para a concessionária de energia elétrica, diante da cobrança de juros e multa pela concessionária de energia em face do consumidor. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator